Tribunal: TJPA
Processo: 0803641-72.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803641-72.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PAULO AFONSO DA MOTA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO AFONSO DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito de violência doméstica. Via de fato. Embriaguez voluntária. Indenização mínima. Custas processuais. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Paulo Afonso da Mota contra sentença que condenou o réu à pena de 4 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, e fixou indenização mínima à vítima no valor de R$ 1.412,00. O réu foi absolvido da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu é penalmente atípica por ausência de dolo em razão de embriaguez; (ii) saber se a sentença poderia ser reformada para incluir condenação por vias de fato, conforme pleiteado pelo Ministério Público; (iii) saber se é cabível a fixação da indenização mínima por danos morais e a imposição de custas ao réu hipossuficiente.

III. Razões de decidir

3. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.

4. A prova coligida — depoimentos da vítima e de testemunha — é firme e harmônica, evidenciando a prática de ameaça em contexto de violência doméstica, conferindo validade à condenação.

5. Inexistência de prova segura da autoria e da materialidade da contravenção penal de vias de fato. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. A indenização mínima fixada está em consonância com o art. 387, IV, do CPP, sendo possível em casos de violência doméstica mediante pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução específica (dano
in re ipsa
).

7. Hipossuficiência do réu não isenta do pagamento das custas, mas apenas suspende sua exigibilidade, a ser analisada na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A embriaguez voluntária não afasta o dolo no crime de ameaça, tampouco exclui a imputabilidade penal. 2. Não se reconhece a prática de contravenção penal de vias de fato quando ausentes provas suficientes da autoria e materialidade da agressão. 3. É válida a fixação de indenização mínima por danos morais no contexto de violência doméstica, mediante pedido expresso do Ministério Público. 4. O beneficiário da justiça gratuita responde pelas custas processuais, cuja exigibilidade se suspende por cinco anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, 33, § 2º, “b”, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; LCP, art. 21.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por PAULO AFONSO DA MOTA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) meses de detenção em regime semiaberto, e ao pagamento de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a título de danos morais à vítima
, pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput,
do CPB, no contexto da Lei nº 11.340/2006; absolvendo-o quanto à contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos presentes autos de inquérito policial em anexo (ID n.º 96142992 – Pág. 02/07) que, no dia 01/07/2023, por volta das 17:00h, no endereço: Rua Jarbas Passarinho, s/n, Cotijuba, Distrito de Icoaraci/Pa, o acusado, PAULO AFONSO DA MOTA, xingou e atirou objetos na sua companheira, R. Q. D. S., atingindo a sua mão, bem como lhe ameaçou de morte.

A vítima informou que vive em união estável com o acusado há 23 (vinte e três) anos e que sempre o acusado teve comportamentos agressivos, sobretudo quando costuma ingerir bebida alcóolica e consumir maconha.

Relatou que no dia acima mencionado, o investigado começou a consumir bebida alcóolica desde às 11:00h e, por volta das 17:00h, começou a xingar a vítima, em frente de outras pessoas, que retornou para a residência por voltas das 18:00h, momento no qual passou a quebrar objetos da casa de veraneio onde estavam, entre os quais cadeiras e uma mesa, jogando alguns destes na direção da ofendida, chegando a atingir a sua mão.

A vítima, ainda, informou que o acusado proferiu a seguinte ameaça de morte: “EU VOU TE MATAR, EU VOU TE MATAR”.

Por fim, insta registrar que a vítima relatou que o investigado, quando ingere bebida alcóolica, costuma lhe xingar e humilhar: “SUA FUDIDA”, “SAFADA”, TU NÃO PRESTA, SUA GALINHA”. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pleiteia
a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP)
, argumentando
existência de provas robustas da prática delitiva
, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial, os quais são suficientes para comprovar que houve lançamento de objetos, inclusive uma estufa e cadeiras, em direção à vítima, o que configura conduta agressiva compatível com o tipo penal em tela.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado requer o
improvimento do recurso ministerial,
argumentando que que a absolvição fundamentou-se no princípio do
in dubio pro reo
, devidamente justificado pelo Juízo
a quo
; sendo os depoimentos vagos e contraditórios quanto à ocorrência de agressão física.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
PAULO AFONSO DA MOTA
almeja
a absolvição diante da atipicidade da conduta,
dada a ausência de dolo específico, em virtude de seu estado de embriaguez no momento dos fatos, tendo as ameaças decorrido de impulso emocional e descontrole.

Pede, subsidiariamente,
a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena,
em obediência à
Súmula 718/STF,
a qual dispõe que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Requer, por fim, a
exclusão da indenização por danos morais,
eis que não há nos autos prova do dano moral sofrido pela vítima, tratando-se de presunção indevida; assim como a
isenção de custas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do réu almeja
a absolvição diante da atipicidade da conduta,
dada a ausência de dolo específico, em virtude de seu estado de embriaguez no momento dos fatos, tendo as ameaças decorrido de impulso emocional e descontrole.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima R. Q. D. S. declarou:
“que no dia o acusado bebeu, ficou muito bêbado, e perdeu a noção, que quando chegou, não sabe o motivo, o acusado falou que ela estava com safadeza, pilantragem, chamando nome, e passou a lhe desafiar; que nesse dia estava a sua irmã, e mais três crianças, sua neta e seus sobrinhos; que a sua irmã não deixava o acusado entrar, porque ele iria lhe agredir, queria lhe pegar; que o acusado estava do lado de fora da casa, tentava entrar, mas a sua irmã impedia; que antes moravam juntos, mas desde esse acontecimento, não moram mais; que já havia sido agredida antes, mas nunca tinha dado parte ou chamado a polícia; que quando saíram de casa, uma ou duas semanas antes disse ‘ninguém vai beber, vamos trabalhar, não misturar uma coisa com a outra. É férias, é lazer, mas deixa pra depois o lazer’; que como faltou gasolina, o pessoal chegou para resgatar quem estava no barco para levar as coisas; deram dinheiro para um rapaz comprar o óleo pra colocar no motor, e ele (o acusado) foi, mas estava tudo bem; que o rapaz seguiu junto, e ele seguiu com outra pessoa pra comprar a gasolina; quando ele chegou, era umas 14h, e estavam no sol quente carregando as coisas, e ele já chegou bebido; que disse para ele ‘por que tu foi beber, o dinheiro que tu tinha comprado a bebida, tinha comprado uma comida, uma merenda pra nós, porque nós estamos com fome’; que ele não gostou; que ele estava bêbado quando disse que ia lhe matar; que sentiu uma ameaça, porque estava bebido, que bom ele não podia fazer o que estava falando, mas bebido ele podia fazer”

A testemunha PM ERICK MESCOUTO DE SOUZA declarou:
“que se recorda da prisão do acusado; quando foram chegando o acusado estava bastante alterado, tinha bastante coisa espalhada, e ele estava com uma cadeira tentando jogar pra dentro da casa, aonde estava a vítima; que a vítima estava dentro do estabelecimento de uma conhecida, e o acusado estava do lado de fora; que não lembra se a vítima estava machucada; que o acusado estava embriagado, mas não sabe se estava drogado; que tinha umas crianças no ambiente, de dentro da casa, mas não sabe se as crianças eram filhas do acusado; que a vítima lhe disse que o acusado estava lhe importunando desde cedo, que pediu pra sair, e disse que o acusado tinha lhe agredido; que não lembra se a vítima aparentava estar machucada; que não sabe quem era a outra mulher dentro do imóvel; que a outra mulher não foi conduzida para a delegacia, apenas a vítima; que conversou com a vítima no local, mas não se recorda se ela lhe disse que tinha sido ameaçada de morte pelo acusado; que a vítima lhe disse que vivia em relacionamento há bastante tempo, e era conturbado; que a vítima lhe informou que alugou um local para trabalhar com vendas de comida no mês de julho; que não lembra se a vítima lhe falou porque tinha iniciado a situação; que não se recorda se a vítima falou que o acusado tinha lhe agredido; que os vizinhos acionaram a polícia.”

O apelante, por sua vez, declarou:
“que essa confusão não foi com a sua mulher e sim com a sua cunhada, que não sabe por que sua mulher está aparecendo nesse processo; que bebeu, mas estava consciente; que jogou a cadeira para o alto, e não no rumo dela; que elas não queriam que ele entrasse na casa, porque já estava sabendo umas horas antes, quando foi pra Icoaraci comprar gasolina para o barco voltar, porque ficaram à deriva a noite todinha no rio; que descobriu no meio do rio, através do marido da cunhada dela, que ela tava ficando com o primo, a sua esposa; que a irmã dela fez tudo isso pra não entrar dentro do ambiente que iam trabalhar, porque era aonde ela tava se escondendo; que a confusão não foi com ela; que a confusão foi com a irmã dela, a Sonia Quaresma; que quando os policiais chegaram, jogou a cadeira para o alto; que ela meteu a mão no meu peito (a irmã da vítima), empurrou as duas estufas e jogou a cadeira para o alto; que a vítima não estava lá, que estava dentro de outro quarto, que a irmã dela não queria que entrasse pra ver o que ela tava fazendo; que não ameaçou de morte, mas que jogou a cadeira e as duas estufas; que o erro foi que em Icoaraci quando comprou a gasolina pra voltar para o barco, comprou a bebida, uma garrafa de cachacinha, e veio bebendo na canoa; que quando chegou lá, e desembarcou as coisas, a irmã dela se levantou e começou a lhe empurrar, metendo a mão no peito; que foi do nada; que não falou com a vítima; que na hora que ia conversar com a vítima, ela foi pra dentro do quarto e a irmã dela começou a fazer tudo isso; que quando viu os policiais jogou a cadeira para o alto e derrubou as estufas; que jogou no momento da raiva; que foi a primeira vez que foi preso por causa dessa situação; que não é usuário de drogas, mas estava bebido; que ia conversar com a vítima pra saber se era verdade, mas ela não quis e se escondeu dentro do quarto e a irmã dela começou a fazer tudo isso; que chegou falando que queria conversar com a vítima; que elas tentaram lhe afastar; que tava bebido, mas consciente, que não falou que ia matar a vítima, mas jogou a cadeira e as estufas.”

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria do crime de ameaça por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas.

Não há que se falar
em atipicidade da conduta por ausência de dolo
, uma vez que, da maneira como foram proferidas as ameaças, pouco importa se o réu as disse em momento de raiva e descontrole emocional, pois elas se mostraram suficientemente aptas a causar temor à vítima quanto à sua integridade física e emocional, já que aquele que promete matar alguém, possui, claramente, a intenção de amedrontar, sendo típica a sua conduta.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Vê-se que nenhuma outra prova foi produzida no sentido de desmerecer as afirmações da vítima.

Ademais, é cediço que a embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento.
A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente
.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, destacando-se a confissão judicial da acusada. 2. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 3. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso.
4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou no consumo de entorpecentes, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão
(artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 1360074, 00022312120208070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, descabido o pleito absolutório.

2. Da Fixação do Regime Aberto

Pede a defesa, subsidiariamente,
a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena,
em obediência à
Súmula 718/STF,
a qual dispõe que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Improcedente o pleito.

A sentença recorrida fixou o regime semiaberto para cumprimento da pena de 4 (quatro) meses de detenção imposta ao réu, tendo em vista não só a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como também a reincidência do réu, situação que se amolda perfeitamente ao que dispõe o art. 33, §2º do CPB, assim como ao entendimento pacífico do STJ,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

2. O recorrente foi condenado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, a 5 meses e 14 dias de detenção em regime semiaberto. A defesa pleiteava a detração penal para considerar o tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

3. O Tribunal de origem fundamentou o regime mais gravoso na presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e da reincidência, sendo que o tempo de prisão provisória seria incapaz de modificar o regime de pena imposto.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus a regime prisional mais bando, em virtude da detração penal.

III. Razões de decidir

5. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, conforme precedentes do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 2º; STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 934.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no HC 894.475/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe de 21/6/2024.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.433.480/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Correto, assim, o regime semiaberto fixado pelo juiz sentenciante.

3. Da
Redução do Valor Indenizatório da Isenção do Pagamento de Custas

Requer a defesa, por fim, a
exclusão da indenização por danos morais,
eis que não há nos autos prova do dano moral sofrido pela vítima, tratando-se de presunção indevida; assim como a
isenção de custas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

Também neste ponto
os pleitos se revelam improcedentes
.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Quanto à indenização mínima (art. 387, IV, do CPP), ACOLHO o pleito Ministerial para CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a título de indenização pelos danos causados à vítima, sejam eles físico, psicológicos e/ou patrimoniais. (...)”.

É sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis,
por ocasião das alegações finais, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral

decorrente da prática de crime contra a mulher no âmbito doméstico
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor,
independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (
“in re ipsa”)
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ARTIGO 218-C, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO EXPRESSO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático de recurso quando esse for manifestamente inadmissível ou prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", e 253, parágrafo único, inciso II, alíneas "a" e "b", ambos do RISTJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

3. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente sequer indicou acórdãos paradigmas.

Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.

4. A tese atinente à nulidade da prova digital não foi debatida pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.

5. No que concerne à pretensão absolutória, na espécie, o Tribunal local, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - notadamente diante da confissão em Juízo, da prova documental e da prova oral, colhida em ambas as fases da persecução penal -, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 218-C, do CP. O Tribunal local assentou ter ficado fartamente comprovado que o ora recorrente divulgou fotos de nudez, sem o consentimento da vítima.

6. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de absolvição, fundada na aduzida insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação dos REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema n. 983), sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente da prática de crime contra a mulher no âmbito doméstico, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

8. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-STJ fl. 285), o Parquet formulou pedido expresso, na denúncia, de fixação de importância, em dinheiro, a ser paga à vítima, a título de reparação dos danos morais causados pela infração. Irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto, portanto.

9. A alteração do montante da reparação mínima pelos danos morais causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é providência que demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

10. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.208.196/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ademais, no tocante ao pagamento de custas, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Inclusive, tal providência de suspensão já fora devidamente tomada pelo juiz
a quo
, ao final da sentença condenatória.

Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

RECURSO MINISTERIAL

O
dominus litis
pleiteia
a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP)
, argumentando
existência de provas robustas da prática delitiva
, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial, os quais são suficientes para comprovar que houve lançamento de objetos, inclusive uma estufa e cadeiras, em direção à vítima, o que configura conduta agressiva compatível com o tipo penal em tela.

Em análise dos autos, observa-se que esta argumentação
não
merece prosperar.

A contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 – que trata das vias de fato – tem por escopo a tutela da integridade física contra agressões que não ensejam lesões corporais. Trata-se de norma penal de tipo aberto, exigindo para sua configuração que o agente pratique atos de força física desprovidos de animus laedendi (intenção de lesionar), bastando a demonstração da agressão física em si.

No caso sob análise, em que pese a materialidade restar provada no ID 24869343, não há nos autos elementos suficientemente seguros a atestar, de forma inequívoca, a autoria da contravenção penal imputada ao acusado.

Os elementos disponíveis resumem-se à narrativa da vítima em sede policial, quando ela relatou que o réu teria lançado objetos em sua direção, sendo que um estilhaço a teria atingido na mão, provocando-lhe ferimento.

Ocorre que tal prova não foi confirmada em Juízo, nem pela própria ofenda (restringiu-se a relatar episódios de ameaça, não reafirmando, com clareza, ter sido vítima de agressão física), tampouco pela testemunha, a qual declarou, consoante o depoimento alhures transcrito, que, ao chegar ao local, deparou-se com o acusado em visível estado de alteração, atirando uma cadeira na direção da casa onde a vítima se encontrava. No entanto, declarou expressamente que não se recordava de a vítima ter afirmado ter sido agredida.

Já o acusado, em seu interrogatório, negou qualquer conflito com a vítima, afirmando que a confusão se deu com a cunhada, e que, embora estivesse alcoolizado, não agiu com intenção de atingi-la, tendo arremessado uma cadeira para o alto, e não na direção da ofendida.

Assim, a inconsistência e a imprecisão dos depoimentos colhidos, aliados à ausência de exame de corpo de delito ou qualquer outra prova material, impedem o reconhecimento seguro da autoria delitiva. Em razão disso, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição pela imputação relativa ao art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, PORÉM LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025